Tribunal: TJBA
Processo: 8133606-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133606-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS DE SOUZA SENA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

**AA/II

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. OMBRO. MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR. LESÕES DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DPVAT. INDENIZAÇÃO PAGA. DIFERENÇA DEVIDA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente, e a cobertura das despesas efetuadas com assistência médica.

II – A teor do disposto no seu art. 3º, §1º, a invalidez permanente se classifica em total ou parcial, sendo que esta última sub classifica em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

III – A invalidez permanente parcial incompleta pode ter repercussão intensa, média e leve.

IV – Se as lesões suportadas forem distintas e afetarem o segmento de forma autônoma e diferente, é possível a incidência de dupla indenização no mesmo membro, com a aplicação do disposto art. 3º, § 1º, I, da Lei n.º 6.194/74.

V – Evidenciada a existência de lesões e incapacidades distintas no ombro e membros superior e inferior direitos, impositiva é a reforma parcial da sentença, a fim de impor a complementação da indenização do seguro DPVAT, nos moldes da legislação que, à época, regia a matéria.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8133606-72.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ADRIANA SANTOS DE SOUZA SENA e como
Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA